Tribunal: CARF
Processo: 10976.000107/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000107/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
SOCIEDADE COMERCIAL SANTA MARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% SOBRE OS VALORES DEVIDOS À
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DERROGAÇÃO E REVOGAÇÃO.
O dispositivo legal que limitou a compensação de contribuições
previdenciárias a trinta por cento do valor devido foi derrogado com o advento
da Lei no 8.383, de 1991, e expressamente revogado pela Lei no 11.491, de
2009, que retroage à data do fato gerador por ter deixado de definir a conduta
como infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento decorrente de glosa de compensações efetuadas, no
período de 12/2004 a 09/2005, acima do limite legal de 30% do valor das contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000107/2009-21
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000107/2009-21

previdenciárias devidas em cada mês, consoante o § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de 4 de julho
de 1991.
A impugnação do lançamento (e-fls. 165 a 173) foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 246 a 252) em razão da redução da multa para 20%.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 266 a 275) em que se alegou:
a) que, tendo obtido amparo judicial para a compensação integral do indébito,
não há que falar em aplicação do limite legal de 30%;
b) alternativamente, que, considerando a revogação do limite legal, deve-se
aplicar a retroatividade benigna.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente alegou que obteve provimento judicial para compensar seu indébito
sem se submeter ao limite de 30% estabelecido no § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991:
§ 3o Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior a trinta por cento do
valor a ser recolhido em cada competência.
A decisão judicial de fato reconheceu o direito de o contribuinte compensar os
valores pagos indevidamente com parcelas vincendas da contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de pagamento (e-fl. 135):
Diante do exposto, julgo procedente a ação para declarar indevido o recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos autónomos e
administradores, eis que sem vínculo empregatício, bem como para autorizar aos
Autores a efetuarem a compensação de seus créditos provenientes do pagamento
indevido da Contribuição previdenciária em questão com os débitos vincendos da
própria exação, incidente sobre a folha de salários, devendo a correção monetária das
parcelas anteriores a janeiro de 1992, ser a mesma empregada pela Fazenda Pública na
cobrança administrativa de seus créditos, já que inexistente a UFIR, naquele período.
Nos fundamentos da decisão, a magistrada se escorou no art. 66 da Lei no 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, que assim estabelece:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000107/2009-21

correspondente a período subseqüente.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.
Ora, o § 1o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro – Lindb, estabelece que a lei posterior revoga a
anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. O dispositivo invocado pela Autoridade
Lançadora para efetuar a glosa das compensações, que é o § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de
1991, foi, ao meu ver, derrogado pelo art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, que lhe é posterior e
regula inteiramente a matéria, inclusive destacando expressamente aplicar-se à compensação de
contribuições previdenciárias.
Ademais, com a expressa revogação do § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a conduta do contribuinte deixou de ser considerada
infração. Nos termos da alínea “a” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional, a lei
nova deve se aplicar ao fato pretérito.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital